Tribunal: TJSP
Processo: 9002189-75.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002189-75.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLEY
SANTOS MOTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para assegurar ao agravante Wesley Santos Mota a
progressão ao regime aberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002189-75.2019.8.26.0050 -Voto no 40959
2
Voto 40.959
Agravo em Execução n. 9002189-75.2019.8.26.0050 - São Paulo
Execução n. 867.299 - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Wesley Santos Mota
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado José Fabiano Camboim
de Lima, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto,
determinada realização de novo exame criminológico em 180 dias, a
contar do recebimento da decisão (fls. 28/29).
Postula a ilustre defensora pública, eis que
preenchidos os requisitos legais, seja concedida a progressão de regime
(fls. 33/37).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 39/41), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 42).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 52/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002189-75.2019.8.26.0050 -Voto no 40959
3
O agravante Wesley Santos Mota, reincidente,
cumpre pena privativa de liberdade que totaliza quatorze anos, dois
meses e onze dias de reclusão. Iniciado o resgate, em 25 de outubro de
2013, tem término previsto para 4 de janeiro de 2028 (fls. 3).
É certo que, o atestado de conduta e o boletim
informativo devem ser levados em consideração para a apreciação do
pedido de progressão de regime.
Contudo,

a
progressão
de
regime
exige
o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Uma vez evidenciada a
necessidade de aferição de novos dados para comprovar o mérito do
condenado, não se pode dizer ilegal a determinação da realização de
exame criminológico.
Em princípio, o exame criminológico não se mostra
necessário para a progressão de regime carcerário. Contudo, em casos
específicos, justifica-se a perícia na medida em que imprescindíveis a
coleta de mais dados e elementos de convicção para embasar a decisão
judicial.
Na execução da pena privativa de liberdade, desde
que motivadamente apontada a necessidade da medida, nada impede que
o juiz busque alicerce para sua decisão em informações, que julgue
indispensáveis para dirimir a pretensão do condenado.
O laudo de exame criminológico pode oferecer
melhores condições ao juízo da execução penal para aferir o mérito do
condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002189-75.2019.8.26.0050 -Voto no 40959
4
No caso presente, houve por bem o ilustre
magistrado
acercar-se
previamente
da
manifestação
da
equipe
multidisciplinar a fim de apreciar o pedido de promoção ao regime aberto.
A progressão de regime foi afastada, embora
reconhecido preenchido o requisito objetivo, em virtude da ausência do
requisito subjetivo.
A documentação, que instrui o presente agravo,
indica que o agravante cumpriu mais de um quarto da pena (fls. 3),
apresenta boa conduta carcerária (fls.2). Exerceu atividade de trabalho, na
própria unidade e em empresa privada, no setor de apoio a faxina e serviços
gerais, no período de 2012 a 2014. Desde que se encontra cumprindo pena
no regime semiaberto, usufruiu de 6 saídas temporárias, sempre
retornando em tempo oportuno (fls. 6).
Consignado no laudo do setor psicológico, que o
agravante “(...) destaca planos futuros factíveis pretende residir em casa própria
na companhia de sua esposa. E aponta que vai prover seu sustento, pretende
trabalhar na loja de sua mãe. Após ser transferido para o regime semiaberto tem
mantido a boa conduta, já desfrutou de sete saídas temporárias, cumprindo as
regras e voltando adequadamente ao cumprimento de pena”. Conta com apoio
da família e esposa (fls. 22, 23).
São fatores que devem ser levados em conta para o
exame do requisito subjetivo, indicando, no caso presente, que o
agravante reúne mérito para a progressão.
O índice para a promoção de regime é diretamente
proporcional ao total da pena. Longa pena a cumprir, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002189-75.2019.8.26.0050 -Voto no 40959
5
não pode obstar a progressão de regime.
Na individualização da pena, na fase da execução
penal, interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
A gravidade do delito e a existência de longa pena
por cumprir, não se prestam para impedir a progressão de regime. Não
constitui parâmetros estabelecidos pelo artigo 112, da Lei de Execução
Penal.
Ademais, uma vez descumpridas as obrigações
estabelecidas para o desconto da pena em regime aberto, reversível a
regressão.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para assegurar ao agravante Wesley Santos Mota a
progressão ao regime aberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora